Tribunal: TJBA
Processo: 0006215-58.2013.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0006215-58.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL E CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRINHA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: UIVO JOSE DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
WILSON ANTONIO DE QUEIROZ, PATRICIA HELANE BORGES SOARES DE QUEIROZ

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CUMULADA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. LESÃO NO PUNHO ESQUERDO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E COM A EC N.º 113/2021. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E PROVIDÊNCIA CONFIRMADA.

I. Caso em exame:

1. Reexame obrigatório de sentença que condenou o INSS a restabelecer auxílio-doença e convertê-lo em aposentadoria por invalidez acidentária em favor de trabalhador que sofreu grave lesão em punho esquerdo no exercício da profissão de pedreiro.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez e se os consectários da condenação foram corretamente aplicados.

III. Razões de decidir:

3. A qualidade de segurado e o nexo causal com o acidente de trabalho ficaram demonstrados por registros em carteira profissional e relatórios médicos hospitalares.

4. O laudo pericial confirmou a incapacidade total e permanente para a função habitual. A viabilidade de reabilitação deve ser afastada quando as condições pessoais do segurado (idade, escolaridade e histórico laboral braçal) indicam a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

5. O pagamento retroativo é devido desde a interrupção indevida do benefício anterior.

6. Os índices de juros e correção monetária aplicados pelo juízo de origem seguem os parâmetros legais e constitucionais vigentes para condenações contra a Fazenda Pública.

7. Em remessa necessária pura, sem recurso voluntário, é vedada a majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese:

Remessa necessária conhecida para manter integralmente a sentença de procedência parcial.

Tese de julgamento
:
A confirmação da incapacidade permanente e a análise desfavorável das condições sociais do segurado autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, devendo a sentença ser mantida quando respeitados os marcos temporais e índices legais de atualização.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, art. 496, inc. I; Constituição Federal, EC n.º 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível n.º 0006215-58.2013.8.05.0248, em que figuram como interessados
UIVO JOSÉ DE QUEIROZ
e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27